Tribunal: TJMT
Processo: 1085363-55.2025.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085363-55.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JESSICA KAROLINY PAES MINARINI - CPF: 041.566.241-96 (RECORRIDO), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN AFASTADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva da parte autora, sob o fundamento de ausência de instauração de processo administrativo específico, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, a desnecessidade de processo administrativo para o cancelamento da habilitação definitiva em razão de infração cometida no período de permissão para dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder por ato de cassação de CNH decorrente de infração lavrada por órgão municipal; (ii) estabelecer se é válida a cassação de CNH definitiva fundada em infração cometida no período de permissão para dirigir, sem a instauração de processo administrativo específico com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT detém legitimidade passiva, pois lhe compete gerir o prontuário do condutor, registrar pontuações e aplicar os efeitos administrativos decorrentes, como suspensão ou cassação da CNH, nos termos do art. 22 do CTB.

4.

A legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando a plausibilidade da vinculação do ente demandado aos efeitos do ato impugnado, conforme narrado na petição inicial.

5.

A infração cometida durante o período de permissão para dirigir submete-se ao regime jurídico do art. 148 do CTB, cuja consequência é a não expedição da CNH definitiva, não se confundindo com a penalidade de cassação prevista no art. 263 do CTB.

6.

Não se admite a transposição automática de infrações ocorridas no período probatório para fundamentar cassação de CNH definitiva, sob pena de ampliação indevida das hipóteses legais de incidência da sanção.

7.

A expedição da CNH definitiva constitui ato administrativo vinculado que projeta presunção de legitimidade e consolida situação jurídica, impedindo sua desconstituição sem procedimento próprio.

8.

A aplicação de penalidade de cassação exige prévio processo administrativo específico, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 e art. 265 do CTB.

9.

A ausência de instauração de processo administrativo específico configura vício substancial que compromete a validade do ato sancionador.

10.

A distinção entre não concessão da CNH definitiva e cassação do documento reflete regimes jurídicos distintos, sendo vedada sua confusão em respeito ao princípio da legalidade estrita.

11.

No caso concreto, a infração foi cometida antes da expedição da CNH definitiva, evidenciando inadequação do enquadramento no art. 263 do CTB e ausência de suporte legal para a cassação.

12.

A inexistência de processo administrativo específico e a utilização de fundamento impróprio conduzem à nulidade do ato administrativo de cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por atos que repercutem no prontuário do condutor, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão municipal. 2. A infração cometida no período de permissão para dirigir submete-se exclusivamente ao regime do art. 148 do CTB, não podendo fundamentar automaticamente a cassação de CNH definitiva. 3. A cassação da CNH exige a instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB. 4. A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. 5. A ausência de processo administrativo específico acarreta nulidade do ato de cassação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; CTB, arts. 22, 148, §§ 2º e 3º, 256, 263, 265, 280, 281 e 282; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resoluções CONTRAN nº 723/2018 e nº 823/2018.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26/02/2026, DJE 06/03/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025, DJE 12/09/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14/04/2026, DJE 17/04/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1083223-71.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2026, DJE 10/04/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 28/11/2025, DJE 10/12/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 17/03/2026, DJE 19/03/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1045558-21.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2026, DJE 10/04/2026; STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/03/2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/05/2025; TJMT, AI 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/06/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 05/06/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1072506-97.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2026, DJE 10/04/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

definitiva da parte autora, sob o fundamento de ausência de instauração de processo administrativo específico.

Em suas razões recursais, o ente recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que a responsabilidade pela autuação, notificação e condução do processo administrativo referente à infração de trânsito recai sobre o órgão municipal autuador.

No mérito, defende a desnecessidade de instauração de processo administrativo para o cancelamento da habilitação definitiva quando a infração é cometida no período de permissão para dirigir, invocando o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como as Resoluções nº 723/2018 e nº 823/2018 do CONTRAN, segundo as quais a não obtenção da CNH definitiva constitui efeito automático decorrente da infração, sendo assegurado o contraditório no âmbito do processo de autuação.

Aduz, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e a inexistência de direito subjetivo à manutenção da habilitação definitiva, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões ofertadas pela parte promovente, nas quais pugna pela ratificação da sentença hostilizada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Antes de adentrar ao mérito recursal, importa enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam s
uscitada pela parte recorrente. Adiantando-se, desde já, que referida preliminar não merece acolhimento.

Sustenta a parte recorrente que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que os autos de infração discutidos nos autos teriam sido lavrados por órgão municipal de trânsito, circunstância que, a seu ver, exclui qualquer pertinência subjetiva da autarquia estadual com a relação jurídica controvertida.

Tal alegação, entretanto, não resiste a uma análise mais acurada da estrutura normativa do Sistema Nacional de Trânsito, nem da própria conformação da lide tal como deduzida em juízo.

É certo que as autuações originárias foram lavradas por órgão municipal. Isso, contudo, não esgota a controvérsia, tampouco afasta, por si só, a legitimidade do DETRAN/MT para responder à presente demanda. O que se discute, em verdade, não é apenas a origem formal dos autos de infração, mas, sobretudo, os efeitos administrativos concretamente projetados sobre o prontuário da parte recorrida, cuja manutenção e gestão se inserem na esfera de atribuições do órgão executivo estadual de trânsito.

Nos termos do art. 22 e seus incisos, do CTB, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, entre outras atribuições, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, manter, organizar e controlar o registro de condutores habilitados e executar a fiscalização de trânsito, no âmbito de suas competências. É justamente nesse espaço administrativo que se inserem a anotação da pontuação no prontuário do condutor e os efeitos jurídicos dela decorrentes sobre a habilitação, matéria que constitui o núcleo da controvérsia instaurada nos presentes autos.

Em outras palavras, ainda que a autuação tenha sido lavrada por ente municipal, é o DETRAN/MT quem detém atribuição para gerir o prontuário da autora, nele inserir a pontuação correspondente e fazer irradiar os efeitos administrativos daí decorrentes, como a suspensão ou cassação da CNH. Daí por que a controvérsia, tal como deduzida na inicial, ostenta inequívoca pertinência subjetiva em relação à autarquia estadual, não sendo juridicamente possível afastá-la do polo passivo sob o singelo fundamento de que o auto originário foi lavrado por órgão diverso.

De mais a mais, à luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida em abstrato, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, e não da procedência, em concreto, da pretensão deduzida. Basta, portanto, que a narrativa autoral revele plausibilidade quanto à vinculação do ente demandado aos efeitos do ato impugnado para que se reconheça sua legitimidade passiva
ad causam.

Cito precedentes desta e. Turma Recursal:
(N.U 1043005-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (N.U 1004444-96.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (N.U 1066684-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026) (N.U 1083223-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

E de minha relatoria:
(N.U 1063570-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025) (N.U 1000819-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

No caso vertente, a petição inicial é inequívoca ao atribuir ao DETRAN/MT a cassação da habilitação da parte promovente, de sorte que se mostra inteiramente correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao rejeitar a preliminar suscitada.

Pelos fundamentos suso expendidos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela parte recorrente.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legitimidade da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH definitiva imposta à parte autora com fundamento em infração de trânsito cometida no período em que ainda ostentava a condição de permissionária, sem que, para tanto, tenha sido regularmente instaurado o indispensável processo administrativo específico, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A disciplina normativa aplicável à matéria, insculpida no Código de Trânsito Brasileiro, estabelece, com precisão, que a permissão para dirigir consubstancia etapa de natureza precária e condicionada, nos termos do art. 148, § 2º, da Lei n.º 9.503/1997, submetida a período probatório durante o qual se aferem os requisitos legais para a consolidação do direito de dirigir. Nesse contexto, dispõe o § 3º do referido dispositivo que a ocorrência, nesse interregno, de infração de natureza grave ou gravíssima, ou a reincidência em infração média, conduz, como consequência jurídica própria e específica, à não expedição da habilitação definitiva. Trata-se, portanto, de regime jurídico próprio, cuja resposta normativa é delimitada e não se projeta, automaticamente, para o campo das sanções aplicáveis após a consolidação do título.

De seu turno, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, prevista no art. 263 do Código de Trânsito Brasileiro e inserida no rol de penalidades administrativas do art. 256 do mesmo diploma, ostenta natureza eminentemente sancionatória e pressupõe a verificação de hipóteses legalmente tipificadas, vinculadas à condição de condutor já habilitado em caráter definitivo.

A leitura sistemática desses dispositivos evidencia que não se admite a transposição automática de fatos ocorridos no período de permissão para fundamentar a aplicação de penalidade mais gravosa em momento posterior, sob pena de indevida ampliação das hipóteses legais de incidência da cassação.

Nessa linha, a própria lógica interna do sistema revela que eventual irregularidade ocorrida no período de permissão deve ser enfrentada no momento próprio, isto é, por ocasião da análise administrativa voltada à expedição da habilitação definitiva. A emissão da CNH definitiva, nesse cenário, configura ato administrativo de natureza vinculada, que pressupõe a verificação prévia do cumprimento dos requisitos legais e projeta presunção de legitimidade quanto à regularidade desse exame.

Portanto, não se mostra juridicamente admissível que a Administração Pública, após a prática desse ato, promova a sua desconstituição por via reflexa, valendo-se de fato pretérito que já integrava o âmbito de sua cognição, sem a observância de procedimento próprio e formalmente instaurado para tanto.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, consagra, como garantias fundamentais, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, cuja observância se impõe de maneira inafastável em toda atuação sancionadora estatal.

No âmbito específico do direito de trânsito, o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao dispor que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação serão impostas mediante processo administrativo, assegurada ao infrator ampla defesa, o que revela a imprescindibilidade de instauração de procedimento próprio, com delimitação clara da imputação e oportunidade efetiva de resistência. A par disso, os arts. 280, 281 e 282 do mesmo diploma delineiam o
iter
procedimental mínimo para a imposição de penalidades, exigindo a lavratura regular do auto de infração, o controle de sua consistência formal e a notificação do infrator para apresentação de defesa prévia e interposição de recursos.

A ausência de instauração de processo administrativo específico para a aplicação da penalidade de cassação, com a devida individualização da conduta, enquadramento legal e abertura de prazo para manifestação do administrado, configura vício que atinge a própria formação do ato administrativo, porquanto impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Não se cuida, assim, de irregularidade meramente formal, mas de comprometimento substancial da validade do provimento sancionador.

Cumpre assinalar, ainda, que a distinção entre a não concessão da habilitação definitiva, própria do regime do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, e a cassação do documento de habilitação, prevista no art. 263 do mesmo diploma, reflete regimes jurídicos distintos, com pressupostos, fundamentos e consequências igualmente diversos. A indevida confusão entre tais institutos, como verificada na hipótese em exame, resulta em agravamento indevido da situação jurídica do administrado, em descompasso com o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

No caso em comento, o conjunto documental acostado aos autos revela, de forma inequívoca, que a Carteira Nacional de Habilitação definitiva foi expedida em 26/03/2025 (id. 353295380), constando, inclusive, anotação administrativa no sentido de
“permissionário penalizado após a expedição da CNH”
(ids. 353295364 e 353295380), o que evidencia, desde logo, incongruência na própria atuação administrativa.

Cotejando os autos, verifica-se que a infração que teria ensejado a penalidade de cassação, consubstanciada no auto de infração n.º DT00OO10IH, relativa à condução de veículo não devidamente licenciado, foi lavrada em 09/01/2025 (id. 353295379), portanto, em momento anterior à expedição da habilitação definitiva, quando a parte autora ainda se encontrava submetida ao regime jurídico da permissão para dirigir.

Tal dado temporal, por si só, revela a inadequação do enquadramento promovido pela Administração Pública, porquanto ausente o pressuposto necessário à incidência do art. 263 do Código de Trânsito Brasileiro, além de evidenciar que eventual repercussão jurídica da referida infração deveria ter sido enfrentada no âmbito do art. 148 do mesmo diploma, por ocasião da análise para expedição da habilitação definitiva.

Não bastasse, não há nos autos demonstração da instauração de processo administrativo específico para a aplicação da penalidade de cassação, em desconformidade com o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, circunstância que, por si, compromete a validade do ato sancionador.

À luz desse conjunto normativo e probatório, evidencia-se que a penalidade impugnada foi aplicada sem suporte legal idôneo e à margem do devido processo administrativo, seja pela utilização de fundamento impróprio, consistente em infração cometida no período de permissão, seja pela inobservância do procedimento legalmente exigido para a imposição da cassação da habilitação, circunstâncias que, consideradas de forma conjugada, conduzem, de maneira inequívoca, ao reconhecimento de sua invalidade.

Cito, a propósito, precedentes desta e. Turma Recursal que coaduna com entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade do ato de cassação de CNH definitiva, expedida em favor de condutora que cometeu infrações de natureza média durante o período da Permissão para Dirigir (PPD). A penalidade foi aplicada após a emissão do documento definitivo e sem a instauração de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, motivada por infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), prescinde da instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipótese não se confunde com a mera não concessão da CNH ao final do período probatório. Ao expedir a habilitação definitiva, ainda que por equívoco, a Administração consolida o direito do condutor, que passa a ser protegido pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

4. O cancelamento de CNH definitiva já emitida, mesmo com fundamento em infração cometida na vigência da PPD, exige a prévia instauração de processo administrativo específico, em obediência ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência deste procedimento acarreta a nulidade do ato de cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva pela autoridade de trânsito consolida a situação jurídica do condutor, que passa a ser protegida pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 2. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundamentada em infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), exige a instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 265 do CTB), sendo nulo o ato de cancelamento realizado sem a observância desse rito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/03/2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/05/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/06/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 05/06/2025.

(N.U 1045558-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO POSTERIOR DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. ART. 265 DO CTB. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cassação de CNH definitiva, motivada por infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, exige a instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, quando já emitida a habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 148 do CTB estabelece que a CNH definitiva será conferida ao condutor ao término de um ano, desde que não tenha cometido infração grave ou gravíssima ou reincidido em infração média durante o período da PPD.

4. A não obtenção da CNH definitiva, na hipótese de descumprimento dos requisitos do § 3º do art. 148 do CTB, constitui consequência do próprio processo administrativo de habilitação, não exigindo procedimento autônomo quando ainda não emitido o documento definitivo.

5. No caso concreto, a CNH definitiva foi regularmente expedida em 27/06/2023, após o cumprimento das exigências legais, consolidando situação jurídica favorável ao condutor e configurando ato jurídico perfeito.

6. A ausência de instauração de processo administrativo específico para a cassação viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima, impondo a nulidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundamentada em infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB. 2. A emissão da CNH definitiva pela Administração Pública consolida ato jurídico perfeito, que não pode ser desconstituído sem a observância do devido processo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, §2º.

(N.U 1072506-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Com essas considerações, não merece guarida o inconformismo recursal, porquanto a sentença recorrida examinou a controvérsia com acerto, à luz do conjunto probatório e da disciplina normativa aplicável, não havendo elementos aptos a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos), em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026